Tribunal: TJES
Processo: 5002647-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. BLOQUEIO
DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
em conta-corrente
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

1)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a cas
o
, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).”
(REsp n° 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2)
Com efeito, resta evidente que a citada regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, independe se as economias estão depositadas em conta-corrente ou conta-poupança usada como se conta-corrente fosse, principalmente nas hipóteses em que o valor bloqueado constitui a integralidade do montante depositado.

3)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002647-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVERIO FREZZA PEISINO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. BLOQUEIO
DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
EM CONTA CORRENTE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO PROVIDO.

1)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a cas
o
, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).”
(REsp n° 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2)
Com efeito, resta evidente que a citada regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, independe se as economias estão depositadas em conta-corrente ou conta-poupança usada como se conta-corrente fosse, principalmente nas hipóteses em que o valor bloqueado constitui a integralidade do montante depositado.

3)
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na espécie, extrai-se do acurado exame dos autos que em ação de execução ajuizada pelo banco agravado, ocorrera o bloqueio de R$ 22.612,32 (vinte e dois mil, seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos) da conta-corrente de titularidade do agravante.

Nesse contexto, o douto magistrado de piso rejeitou a impugnação à penhora sob o fundamento de que “
há de prevalecer a taxatividade do texto legal, inexistindo demonstração de que se trata de verba alcançada pela impenhorabilidade
” (Id. 2580921)

Nada obstante, tal entendimento contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1330567/RS, quando decidira ser '
possível

ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda
.'

A propósito, reiterados julgados do Tribunal da Cidadania.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 568/STJ. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que deu provimento a recurso especial. 2.
É entendimento da Segunda Seção deste STJ que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014).

3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.042.009/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II –
É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV – Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.021.242/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.128.627/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.
O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Afastado o fundamento jurídico do acórdão recorrido, deve-se aplicar o direito ao caso concreto, nos termos do art. 255, § 5º, do RISTJ (antigo art. 257) e da Súmula n. 456/STF. Entretanto, se a apreciação da matéria necessitar de elementos fático-probatórios dos autos, como se dá na presente causa, os autos devem retornar à origem para novo julgamento, considerando-se agora o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.896.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Com efeito, resta evidente que a citada regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, independe se as economias estão depositadas em conta-corrente ou conta-poupança usada como se conta-corrente fosse (principalmente nas hipóteses em que o valor bloqueado constitui a integralidade do montante depositado, como no caso sob análise).

Isso porque, prefalada norma objetiva proteger a subsistência do devedor e família, como bem pontua Humberto Theodoro Júnior:

(...) A remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral, destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família. Trata-se, por isso, de verba de natureza alimentar, donde a sua impenhorabilidade. (
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 20ª Edição, Editora Forense, 1997, p. 195)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conhe
ço
do recurso
e
a ele

dou provimento
para anular a ordem de constrição
judicial
efetivada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria